Tribunal: TJMT
Processo: 1029635-89.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029635-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA DE LOS ANGELES GOITIA OJEDA - CPF: 719.430.281-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou aos entes públicos a transferência hospitalar da parte autora para hospital da rede pública apto a tratar sua patologia, questionando-se a legitimidade passiva municipal e o direcionamento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar: (i) a legitimidade passiva do Município para figurar na demanda; e (
ii
) a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme as competências administrativas dos entes federados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não afasta a observância das regras administrativas de repartição de competências.

4. O direcionamento inicial da obrigação ao Estado, preservada a responsabilidade solidária em caso de descumprimento, otimiza a prestação jurisdicional e respeita a organização administrativa do SUS.

5. Compete ao Município de origem providenciar o transporte adequado do paciente para realização do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede o direcionamento inicial da obrigação conforme as regras administrativas de competência, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90,
arts
. 7º, IX e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10182098520218110000 MT, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11/04/2022; Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Santa Terezinha-MT contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido antecipação de tutela n°. 1035636-84.2024.8.11.0002, proposta por Maria de Los Angeles
Goitia
Ojeda contra o Agravante e o Estado de Mato Grosso, determinou aos Requeridos a transferência hospitalar da parte Agravada para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Em suas razões recursais, o Agravante
pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, informando que, conforme consta no SISREG III, a agravada reside em outro município.

Sustenta que
o
fornecimento

de vaga para internação hospitalar é serviço
de alta complexidade e alto custo, o que, segundo a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não recai sobre sua responsabilidade, mas sim sobre o Estado de Mato Grosso, conforme o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Além disso, argumenta que a decisão viola a ordem administrativa de competências e compromete o equilíbrio orçamentário municipal.

Dessa forma, pugna p
ara que seja
conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão guerreada, redirecionamento da obrigação
exclusivamente
ao Estado de Mato Grosso.

Intimado, o
a
gravado
apresentou contrarrazões em Id. 257900189, requerendo o desprovimento do recurso
.
Sem
preliminares
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
parcial
provimento

do recurso
, para que a obrigação seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso

(
I
d.
259352168
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste

Tribunal de Justiça
(
I
d.
246698655
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Santa Terezinha-MT contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido antecipação de tutela n°. 1035636-84.2024.8.11.0002, proposta por Maria de Los Angeles Goitia Ojeda contra o Agravante e o Estado de Mato Grosso, determinou aos Requeridos a transferência hospitalar da parte Agravada para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

De proêmio, quanto ao argumento de ilegitimidade passiva do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, baseado na ausência de domicílio da autora e na alegação de que esta nunca foi atendida em unidade hospitalar localizada nesse município, deve ser rechaçado à luz do ordenamento jurídico e dos princípios constitucionais que regem o direito à saúde no Brasil.

O Sistema Único de Saúde (SUS) adota a diretriz de regionalização, que visa otimizar os recursos e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços, ainda que em local diverso de sua residência. A autora pode ter buscado ou sido direcionada para atendimento no Município de Santo Antônio de Leverger/MT em razão da estrutura disponível ou da regulação do SUS, sendo descabido exigir que apenas o município de domicílio suporte integralmente as responsabilidades do atendimento.

O argumento de que a ausência de vínculo domiciliar e o impacto no orçamento local justificam a ilegitimidade passiva não se sobrepõe à prevalência do direito fundamental à saúde. O orçamento público deve ser gerido de forma a garantir a concretização de direitos essenciais, sendo vedado transferir ao cidadão o ônus de eventuais dificuldades financeiras ou administrativas enfrentadas pelo ente público.

Dessa forma, conclui-se que a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Santo Antônio de Leverger/MT não merece acolhida. A solidariedade entre os entes federativos, aliada à diretriz constitucional de universalidade do SUS e ao cadastro da autora no
Sisreg
, reforça a legitimidade do município para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ao afastar a ilegitimidade passiva, assegura-se a tutela do direito fundamental à saúde, promovendo o atendimento tempestivo das necessidades da parte autora, em conformidade com os preceitos constitucionais.

Além disso, s
egundo o ente municipal,
o fornecimento de vaga para internação hospitalar
é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em
responsabilidade
exclusiva
do Estado de Mato Grosso.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
.
]

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize
internação em leito hospitalar
ao a
grava
do

que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
decisão
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização d
a
internação
fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025